Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-13.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007135-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Estágio Probatório]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BENITES MIRANDA DE FARIAS - CPF: 851.454.321-00 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- VIA IMPRÓPRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada quando a matéria foi objeto de análise e decisão no acordão recorrido.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BENITES MIRANDA DE FARIAS

contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível que interpôs (id 125428669).

O embargante sustenta, em suma, omissão e contradição no acordão embargado no que diz respeito ao fato de ser avaliado durante o estágio probatório em período inferior aos 3 (três) anos (art. 41 da CF) e às ausências ao serviço serem consideradas como efetivo exercício (art. 129 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado).

E, prequestiona,
os artigos arts. 5º, inciso, LV, 41, da CF/1988, as Leis Complementares nºs. 04/90 e 407/2010, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício apontado, com a reforma do acórdão recorrido (ids. 126378150).

O embargado contrarrazoar rechaçando os argumentos aventados (id 128523245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BENITES MIRANDA DE FARIAS

contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível que interpôs, cuja ementa restou assim transcrita (id 125428669):

“APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF - AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA – NOTA INSATISFATÓRIA – EXONERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZ DE MACULAR O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR – ASSEGURADOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Incabível cassação da decisão quando não ficou demonstrada a ausência de fundamentação.

Não ficou demonstrado que o Procedimento de Avaliação em decorrência da conclusão do Estágio Probatório no caso em apreço possui vícios insanáveis, ou seja, intransponíveis.

Mostra-se legal o ato administrativo que culminou na exoneração do apelante, porque assegurou os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Recurso conhecido e desprovido.”

Busca o Embargante sanar omissão e contradição no que diz respeito ao fato de ser avaliado durante o estágio probatório em período inferior aos 3 (três) anos (art. 41 da CF) e às ausências ao serviço serem consideradas como efetivo exercício (art. 129 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado).

Prequestiona
os artigos arts. 5º, inciso, LV, 41, da CF/1988, as Leis Complementares nºs. 04/90 e 407/2010, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Ou seja, insiste acerca da alegação de que sua avaliação se deu em interstício temporal inferior a 3 (três) anos, pelo fato do ex-servidor, ora recorrente, ter sido avaliado nos meses que esteve afastado das funções em virtude de licença médica, o que, entende, afronta ao disposto no artigo 41 da CF.

Pois bem. Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Embargante, resta clara a fundamentação quanto o ponto indicado nos embargos como omissivo/contraditório,
in verbis
:

“
Melhor sorte não assiste à alegação de que sua avaliação se deu em interstício temporal inferior a 3 (três) anos, pelo fato do ex-servidor, ora recorrente, ter sido avaliado nos meses que esteve afastado das funções em virtude de licença médica.

O Estatuto da Polícia Judiciária Civil deste Estado, regido pela Lei Complementar nº 407/1990, não prevê a hipótese de suspensão do estágio probatório em virtude de licença de saúde do servidor avaliado.

Em caso de omissão, nos termos do artigo 306 da Lei Complementar nº 407/90, deve ser aplicado o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, que considera no artigo 129 como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licença para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos, como se deu na hipótese vertente.

De mais a mais, o referido procedimento avaliativo foi submetido à Procuradoria Geral do Estado, que, após análise, deliberou pela legalidade do feito e, de igual forma, recomendou a exoneração do apelante do cargo de Escrivão de Polícia deste Estado (id 82860952, págs. 144 a 156)), o que foi referendado pelo Governador deste Estado (id 82860952, pág. 174 a 176).

Os documentos carreados, principalmente o relatório conclusivo da comissão avaliadora e da Procuradoria Geral do Estado, comprovam que o procedimento avaliativo teve regular processamento, sendo assegurado ao apelante, inclusive assistido por defesa técnica, o contraditório e a ampla defesa, bem como todos os recursos a ela inerentes.

Não constatados os vícios na regularidade do procedimento avaliativo, a luz dos princípios constitucionais, não merece reforma a sentença, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Nesse sentido é entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E MEDIDA CAUTELAR - JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA ÚNICA– SERVIDOR PÚBLICO – INVETIGADOR DE POLÍCIA – VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – INQUÉRITO POLICIAL -VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I – Inexiste ofensa ao devido processo legal administrativo, quando a exoneração de servidor, durante o estágio probatório, foi precedida de procedimento em que lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

II – A absolvição na esfera criminal não repercute na instância administrativa, porquanto são independentes.

(N.U 0020304-36.2008.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – ESTÁGIO PROBATÓRIO – RECOMENDAÇÃO DE EXONERAÇÃO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – RELATÓRIO ACOLHIDO – ATO ADMINISTRATIVO NÃO VINCULADO À INSTAURAÇÃO DE PAD –NULIDADES – NÃO VERIFICADAS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTE – FATO OCORRIDO NO ANO DE 2010 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do ato administrativo, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente quando não há ilegalidade aferível de pronto.

A exoneração de servidor público, no período de estágio probatório, prescinde da instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, com as suas formalidades.

A existência de relatório emitido pela Comissão Permanente de Avaliação, recomendando a exoneração do servidor, pelo não preenchimento dos requisitos legais exigidos no estágio probatório, afasta, de plano, a ocorrência de nulidade do ato exoneratório.

A tese de que o ato administrativo é nulo exige dilação probatória, porque ausente a comprovação nesse sentido.

Em vista de o ato de exoneração ter ocorrido no ano de 2010, e a ação ter sido proposta no ano de 2016, demonstra a inexistência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 273 do CPC/73, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela mostra-se acertado. (N.U 1000303-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)

Ora, ficou claro, tanto na sentença, quanto no acórdão embargado, que
o procedimento avaliativo do embargante teve regular processamento, ou seja, atendeu aos ditames constitucionais e legais, sendo inclusive lhe assegurado o contraditório, ampla defesa e todos os recursos a ela inerentes, sempre assistido por defesa técnica.

Aliado a isso, insta consignar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha motivo suficiente para proferir sua decisão. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

(...). 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9) (grifo nosso)

Logo, não se verifica a existência dos vícios elencados pelo embargante, porquanto o ponto omissivo/contraditório do recurso foi analisado, cujo resultado foi pelo desprovimento do apelo do embargado, com confirmação da sentença recorrida
.

O que se
nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos por Benites Miranda de Farias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022